Tribunal: STJ
Processo: 0122389-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 994602 - SP (2025/0122389-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MAX LUAN DOS SANTOS ZAGUE (PRESO)
ADVOGADO
: RENATO DE GASPARI CRUZ - SP284962
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO REVISIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, sob o
habeas corpus
argumento de que a condenação já havia transitado em julgado, configurando pretensão
revisional que usurpa a competência do Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar o
para
habeas corpus
desconstituir decisões proferidas pelas instâncias ordinárias após o trânsito em julgado da
condenação, configurando pretensão revisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trânsito em julgado da condenação impede a utilização do
como sucedâneo
habeas corpus
de revisão criminal, uma vez que a competência para tal revisão não foi inaugurada no STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal após o trânsito em julgado da condenação".
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, "e"; CR/1988, art. 108, I, "b".
STF, HC 146.216-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno,
Jurisprudência relevante citada:
julgado em 27.10.2017; STJ, AgRg no HC 628.646/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 23.02.2021; STJ, AgRg no HC 611.261/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 09.02.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA47775590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:32
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: e8fbd64c-7733-466b-be60-5c20eb5e16f1

a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/05/2025
28/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
02 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47775590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:32
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: e8fbd64c-7733-466b-be60-5c20eb5e16f1

AgRg no HABEAS CORPUS No 994602 - SP (2025/0122389-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MAX LUAN DOS SANTOS ZAGUE (PRESO)
ADVOGADO
: RENATO DE GASPARI CRUZ - SP284962
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO REVISIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, sob o
habeas corpus
argumento de que a condenação já havia transitado em julgado, configurando pretensão
revisional que usurpa a competência do Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar o
para
habeas corpus
desconstituir decisões proferidas pelas instâncias ordinárias após o trânsito em julgado da
condenação, configurando pretensão revisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trânsito em julgado da condenação impede a utilização do
como sucedâneo
habeas corpus
de revisão criminal, uma vez que a competência para tal revisão não foi inaugurada no STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal após o trânsito em julgado da condenação".
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, "e"; CR/1988, art. 108, I, "b".
Documento eletrônico VDA47361624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/05/2025 17:51:04
Código de Controle do Documento: 4446415c-00a1-4017-ab46-67db5066135c

STF, HC 146.216-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno,
Jurisprudência relevante citada:
julgado em 27.10.2017; STJ, AgRg no HC 628.646/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 23.02.2021; STJ, AgRg no HC 611.261/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 09.02.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAX LUAN DOS SANTOS ZAGUE
contra decisão que não conheceu do habeas corpus.
Em seu arrazoado, o agravante reitera toda a argumentação originária e pugna pela
reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante deliberação colegiada.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Segundo as informações prestadas pelo Juízo da 2a Vara de Votuporanga-SP, a
condenação transitou em julgado em
, razão pela qual a utilização do presente
4/7/2024
habeas
com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias
corpus
consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de
origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea
e 108, inciso I, alínea
, ambos da
e
b
Constituição da República.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.
IMPETRAÇÃO SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
PEDIDO
QUE,
NA
VERDADE,
CONSUBSTANCIA
PRETENSÃO REVISIONAL, ANTES DA INAUGURAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DESTA CORTE. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE
INSTRUÇÃO
EX OFFICIO.
DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL À
ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DO
QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO.
WRIT
1. O trânsito em julgado da condenação ocorreu antes da protocolização da inicial
deste feito. Nesse contexto, o pedido formulado na exordial consubstancia pretensão
revisional, a despeito de não ter sido inaugurada essa competência do STJ. Isso
porque, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República,
compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as
ações rescisórias de seus julgados".
2. "Revela-se insuscetível de exame o
desacompanhado de elementos
habeas corpus
que evidenciem o al alegado constrangimento ilegal, porquanto a impetração deve
Documento eletrônico VDA47361624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/05/2025 17:51:04
Código de Controle do Documento: 4446415c-00a1-4017-ab46-67db5066135c

fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída" (STF, HC 146.216-AgR, Rel.
Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, julgado em
, DJe
27/10/2017
10/11/2017
). Portanto, compete à Defesa narrar e instruir completa e adequadamente o habeas
(ou seu respectivo recurso).
corpus
3. Ausência de ilegalidade que imponha a concessão de ordem de ofício. Defesa que
não se desincumbiu do seu ônus de narrar que os diversos procedimentos criminais
em que o Paciente consta como parte, registrados na FAC, não serviriam para fixar
idoneamente a pena-base acima do mínimo legal.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 628.646/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; grifou-se.)
23/2/2021
1/3/2021

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPETRADO CONTRA
HABEAS CORPUS
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO, SUBSTITUTIVO
DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ.
DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. 620 KG DE MACONHA.
ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
1. Já houve o trânsito em julgado da condenação, razão pela qual o habeas corpus é
sucedâneo de revisão criminal, e como não existe, neste Tribunal, julgamento de
mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso
reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente
. Precedentes.
pedido
2. Não há manifesta ilegalidade ao ser afastado o tráfico privilegiado nas instâncias
originárias. O Tribunal de origem avaliou todo o contexto fático-probatório que
evidencia a dedicação e o envolvimento do paciente com a atividade criminosa,
verificando-se a apreensão de grande quantidade de maconha (aproximadamente 620
kg), anotações de contabilidade de tráfico,
e balança de precisão, com
eppendorfs
resquícios de maconha e outros objetos, tipicamente destinadas ao preparo de porções
individualizadas de entorpecentes, instrumentos comumente empregados pelos
traficantes para suas atividades rotineiras. A tese jurídica, como apresentada, deve ser
analisada com a devida profundidade em sede adequada perante o Tribunal de
origem, não sendo possível análise nos autos de
, de cognição sumária.
habeas corpus
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 611.261/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
, DJe
; grifou-se.)
9/2/2021
18/2/2021
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47361624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/05/2025 17:51:04
Código de Controle do Documento: 4446415c-00a1-4017-ab46-67db5066135c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 994.602 / SP
Número Registro: 2025/0122389-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15016193820208260664
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RENATO DE GASPARI CRUZ
ADVOGADO
: RENATO DE GASPARI CRUZ - SP284962
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MAX LUAN DOS SANTOS ZAGUE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAX LUAN DOS SANTOS ZAGUE (PRESO)
ADVOGADO : RENATO DE GASPARI CRUZ - SP284962
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA47751947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:32:21
Código de Controle do Documento: 2f3e8b3f-e294-4c0a-a897-982583b9d9c2

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:32:21
Código de Controle do Documento: 2f3e8b3f-e294-4c0a-a897-982583b9d9c2